Tribunal: STF
Processo: HC 80232
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
MILITAR.
1.      "Habeas Corpus" contra acórdão do Superior
Tribunal Militar, que, dando provimento a Recurso, recebeu a
denúncia contra o paciente, por crime previsto no art. 251,
parágrafo 3 , do Código Penal Militar.
2.      Alegação de que o aresto deveria ter-se limitado
à única questão enfrentada pelo Juízo de 1º grau, que
reijeitara a denúncia, ao fundamento de que não indicada a
vítima do delito.
3.      Alegação repelida, uma vez que da peça inicial
se inferia, claramente, ter sido vítima do crime a União
Federal (Administração Pública Militar).
4.      Em tal hipótese, o S.T.M. podia receber a
denúncia, afastando esse único fundamento de sua rejeição,
já que preenchidos, também, os demais requisitos, do art.
77, do C.P.Penal Militar.
5.      Não convence a alegação de que somente o Juiz de
1º grau pode receber a denúncia, pois a referência a "Juiz",
nos arts. 35 e 78 do C.P. Penal Militar, deve ser entendida
como a abranger o órgão judiciário a que couber apreciá-la,
seja em 1º , seja em 2º grau.
6.      "H.C"  indeferido.